Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TRATAMENTO DE CÂNCER NA REDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES ADQUIRIDAS NA REDE PRIVADA E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento. Recurso conhecido em parte.

2. Doutrina e jurisprudência debatem acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado por ato omissivo e na esteira do que preconiza o §6o do artigo 37, da Constituição Federal. De qualquer sorte, quando o Estado tem o dever de vigilância, agir ou cuidado, restou assentado que sua responsabilidade seria objetiva (STF/RE 841.526). No caso presente, aplica-se o mesmo entendimento, uma vez que a pretensão reparatória decorreria de eventual violação do direito à saúde e do dever do Estado de assegurá-lo de modo igualitário e universal no âmbito do sistema público de saúde, conforme preconiza o artigo 196 do Constituição Federal.

3. O dever de reparação nasce do princípio neminem laedere, ou seja, ninguém é dado causar prejuízo a outrem. Mesmo no âmbito do direito administrativo, onde vigora a Teoria do Risco Administrativo, cabe a parte demonstrar do ato comissivo ou omissivo, o resultado (prejuízo) e o nexo de causalidade, ainda que seja dispensável a investigação do elemento subjetivo culpa, seja na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia (art. 186, CC).

4. Apreciação do pedido indenizatório à luz da Teoria faute du service, onde é dispensável a individualização do agente eventualmente responsável pela conduta ilícita (teoria da culpa anônima), contentando-se o direito com a demonstração do nexo de causalidade entre a inexistência ou deficiência na prestação do serviço público e o alegado dano suportado (STF/ RE 395942 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe-038 DIVULG 26-02-2009 PUBLIC 27-02-2009 EMENT VOL-02350-02 PP-00406 RTJ VOL-00209-02 PP-00866).

5. A Constituição Federal declara que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.

6. Demonstrada a conduta omissiva culposa do Estado quanto ao tratamento de câncer, devida a condenação ao reembolso das despesas médico-hospitalares e a condenação à compensação pelos danos morais.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.